Tribunal: TJPA
Processo: 0817312-81.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817312-81.2022.8.14.0401

APELANTE: JOSE SILVA DA ROSA

INTERESSADO: LORHANA FERNANDES COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DEFORMIDADE PERMANENTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA PERICIAL, TESTEMUNHAL E VÍDEO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CABIMENTO DO SURSIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 2º, IV, do Código Penal, em razão de agressões físicas que resultaram em deformidade permanente na vítima, pleiteando a defesa a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a concessão da suspensão condicional da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição da ré; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão da suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva está comprovada por laudo de exame de corpo de delito e laudo complementar que atestam lesões e deformidade permanente decorrente de ação contundente.

4.

A autoria é evidenciada pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por testemunha presencial e por registro em vídeo da agressão.

5.

A versão defensiva de queda acidental mostra-se isolada e incompatível com o conjunto probatório, especialmente com a natureza das lesões constatadas.

6.

A palavra da vítima possui especial relevância em crimes dessa natureza, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de prova.

7.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível diante da prática de crime com violência contra a pessoa, nos termos do art. 44, I, do CP.

8.

A suspensão condicional da pena é cabível, pois a reprimenda não excede 2 anos, a ré é primária e as circunstâncias judiciais são favoráveis, sendo o sursis instituto subsidiário à substituição da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prova pericial aliada à palavra da vítima e à prova testemunhal é suficiente para sustentar condenação por lesão corporal gravíssima.

2.

A prática de crime com violência contra a pessoa impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

3.

O sursis é cabível quando preenchidos os requisitos do art. 77 do CP, mesmo em crimes cometidos com violência, desde que inviável a substituição da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, I, 59, 77, 129, § 2º, IV; CPP, art. 386, II, VI e VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Criminal nº 00153450520208140401, 2ª Turma de Direito Penal, j. 19/02/2024; TJ-PA, Apelação Criminal nº 00129710220098140401, 2ª Turma de Direito Penal, j. 26/08/2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Jôse Silva da Rosa, por meio de advogado, inconformada com a sentença prolatada pelo MMº. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, por infração ao art. 129, §2º, IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 26922852), a defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, II, VI e VII do CPP), reiterando a tese de queda acidental. Subsidiariamente, a concessão da suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau (ID 26922858) e o assistente de acusação (ID 26922861) apresentaram contrarrazões, manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento apenas para que seja concedido o benefício do
sursis
penal, mantendo-se os demais termos da condenação (ID 29665318).

É o relatório.

À revisão,
com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial acusatória:

“Conforme consta nos autos do inquérito policial N° 00006/2022.107033-1, que no dia 19/08/2022, no bairro Parque Verde – Cabanagem (residência da vítima), foi acusada JOSE SILVA DA ROSA de praticar a conduta prevista no crime capitulado no Art. 129, § 2º, IV, do Código Penal Brasileiro (ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem quando se resulta em deformidade permanente). Nos autos da peça policial, consta que a vítima LORHANA COSTA relatou ter sofrido lesão corporal em sua residência durante à noite por parte da acusada, tendo a agressora ido até a casa da ofendida e que no momento estava dormindo, sendo acordada com batidas na janela pela acusada JOSE ROSA, já que a agressora queria tirar satisfações sobre uma possível relação extraconjugal com o esposo da agressora, o Sr. COSME ANTÔNIO AVIZ DA ROSA.

A agressora ameaçou quebrar o portão da casa da vítima, caso não abrisse o imóvel. Então, a ofendida foi abrir a porta de sua casa para a denunciada entrar e, nesse momento, o cabelo da vítima foi puxado pela agressora, a qual ainda a empurrou, desferiu socos no rosto e bateu com sua cabeça contra a parede, causando hematomas no rosto direito e um ferimento na testa, a vítima ainda disse que a denunciada bateu seu rosto na quina da porta da casa.

Não obstante, a vítima foi levada até a emergência onde foi feita uma sutura e um curativo por causa das ações contundentes de agressões de JOSE COSTA com as mãos. Além disso, foi realizada uma perícia complementar que atestou que a vítima sofreu deformidade permanente causada pelas agressões sofridas, ID85733440, página 3.

Por outro lado, a acusada diz que o seu esposo recebia mensagens e áudios de cunho amoroso de autoria da vítima e que foi procurar pela mãe da vítima para esclarecer a situação conflitante. No entanto, ao chegar na casa da vítima, foi recebida pela vítima e que após conversar sobre as mensagens, a acusada pegou a vítima pelos ombros, mas, quando a ofendida tentou se desvencilhar, ambas caíram no chão. Disse que não havia testemunhas e que a ofendida se machucou ao cair no chão, onde foi agredida. Ademais, ainda ressaltou que a vítima foi proibida de frequentar a casa da agressora por causa do seu comportamento estranho com COSME ROSA, suas brincadeiras e suas roupas insinuantes.”

Assim, após instrução regular, Jôse Silva da Rosa foi condenada à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, por infração ao art. 129, §2º, IV, do Código Penal.

A insurgência defensiva meritória gravita em torno da tese de insuficiência probatória à condenação, alegando que o ferimento sofrido pela vítima teria sido fruto de uma fatalidade — uma queda mútua durante uma discussão calorosa — e não de uma agressão dolosa.

Entretanto, após minucioso exame do acervo probatório, verifica-se que a materialidade do delito de lesão corporal gravíssima está sobejamente comprovada por meio do laudo de exame de corpo de delito nº 2022.01.008427-TRA (ID 26922649, pág. 8), que descreve ferida de bordas irregulares suturada de 3cm na região frontal e blefarohematoma, bem como pelo laudo complementar nº 2022.01.012067-TRA (ID 26922730), que concluiu categoricamente pela existência de deformidade permanente.

No tocante à autoria, a versão da apelante encontra-se isolada e dissociada dos elementos cognitivos coligidos. A vítima, Lorhana Fernandes Costa, prestou depoimento coerente e detalhado em juízo, relatando que foi arrancada para fora de sua residência e teve a cabeça golpeada contra a quina da porta pela ré. Tal narrativa é corroborada pelo depoimento da testemunha presencial Julia Hermínia Fernandes, mãe da ofendida, que presenciou o momento em que a acusada segurava a cabeça da vítima e a batia contra a estrutura do imóvel.

A alegação defensiva de "queda acidental" não resiste ao confronto com o laudo pericial, que indica lesões por ação contundente localizadas especificamente na região frontal e orbitária, compatíveis com a mecânica de agressão descrita pela vítima e pela testemunha ocular. Ademais, consta nos autos vídeo do momento da agressão (ID 26922788), o qual foi expressamente valorado pelo Ministério Público em seus memoriais e pela assistência de acusação, confirmando a postura agressiva da apelante.

É cediço que, em crimes cometidos no contexto de relações de vizinhança ou violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando amparada por prova pericial técnica e testemunhos idôneos. No caso em tela, não há qualquer indício de que a vítima tenha inventado as agressões por revanchismo, visto que as lesões físicas eram visíveis e graves, exigindo imediata intervenção médica.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) consolida o entendimento de que cicatrizes visíveis, especialmente na região do rosto, são suficientes para configurar a qualificadora do art. 129, § 2º, IV, do CP, uma vez que geram dano estético relevante e duradouro,
verbis:

APELAÇÃO PENAL – ART. 129, § 2º, INCISO IV DO CPB. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DEFORMIDADE PERMANENTE. 1 –REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ILÍCITO DE LESÃO CORPORAL PARA SUA FORMA LEVE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE LAUDO PERÍCIAL ATESTANTO A EXTENSÃO E GRAVIDADE DA LESÃO. IMPROVIMENTO. DEFORMIDADE PERMANENTE DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE NOS AUTOS POR OUTROS MEIOS DE PROVA. OFENDIDO QUE APRESENTOU EM JUÍZO A EXTENSA CICATRIZ EM DECORRÊNCIA DO GOLPE DE FACA APLICADO PELO ACUSADO. PRECEDENTES. SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 129, § 2º, INCISO IV DO CPB. 2 – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AVALIADAS EM DESFAVOR DO APELANTE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 23 DO TJEPA. 3 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer o presente recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00153450520208140401 18218520, minha relatoria, Data de Julgamento: 19/02/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

Portanto, resta plenamente configurado o dolo de lesionar (
animus laedendi
), sendo incabível a absolvição pretendida sob o manto do princípio
in dubio pro reo
. A conduta da ré subsume-se perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 129, § 2º, IV, do Código Penal.

Por outro lado, a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foi realizada de forma escorreita pelo juízo
a quo
. A pena-base foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão, o mínimo legal para a espécie gravíssima, ante a ausência de circunstâncias negativas. Não houve reconhecimento de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição. O regime inicial aberto mostra-se adequado ao
quantum
da pena e à primariedade da ré, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Estatuto Repressivo.

Em seguida, a sentença negou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, fundamento este que deve ser mantido. O art. 44, inciso I, do Código Penal, veda expressamente a benesse quando o crime é cometido com violência contra a pessoa, o que é o caso da lesão corporal gravíssima.

Todavia, assiste razão à defesa e à douta Procuradoria de Justiça quanto à possibilidade de concessão da suspensão condicional da execução da pena (sursis penal), prevista no art. 77 do Código Penal.

O juízo
a quo
indeferiu o
sursis,
sob o mesmo fundamento da violência. Contudo, a redação do art. 77, inciso III, do CP, estabelece que a suspensão condicional da pena será aplicada quando "não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código". Ou seja, o
sursis
é um instituto subsidiário, voltado justamente às hipóteses em que a substituição por restritivas de direitos é inviável, desde que preenchidos os requisitos: pena não superior a 2 anos, não reincidência em crime doloso e circunstâncias judiciais favoráveis.

No presente caso, a pena aplicada foi de 02 anos (limite máximo do art. 77,
caput
); a apelante é primária e não possui antecedentes criminais (ID 26922843); as circunstâncias judiciais foram valoradas integralmente em favor da ré na sentença. Trata-se de direito subjetivo do condenado que preenche os requisitos legais. A existência de violência impede a substituição da pena (art. 44), mas não impede a suspensão da execução da pena (art. 77), desde que a reprimenda não ultrapasse o biênio legal.

Logo, como as circunstâncias judiciais são favoráveis e a pena não excede o limite legal, o óbice da violência não impede a concessão do sursis, mas sim o viabiliza como alternativa à prisão.

Nesse sentido, destaco precedente deste colegiado:

TJPA.
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. LEGÍTIMA DEFESA COM ERRO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 2º, IV, do CP, a pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto. A defesa pleiteia: (i) absolvição por legítima defesa com erro de execução; (ii) subsidiariamente, concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do CP. A d. Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos da legítima defesa com erro de execução; (ii) saber se é cabível a suspensão condicional da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legítima defesa exige agressão injusta, atual ou iminente, e uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão, conforme art. 25 do CP. No caso, as provas indicam que a apelante agiu com dolo ao atingir a vítima pelas costas com garrafa de vidro, não havendo demonstração de agressão injusta ou iminente no momento do golpe. A versão defensiva é infirmada pelo depoimento da própria testemunha de defesa, que afirmou que o filho da vítima não chegou a agredir a apelante. 4. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo laudo pericial e laudo complementar, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, em especial o da vítima. Jurisprudência colacionada confirma a impossibilidade de reconhecer a excludente quando ausentes seus requisitos: TJ-PR, Apelação Criminal 852379-9/PR, Rel . Des. Jesus Sarrão, j. 29/03/2012.
5. Preenchidos os requisitos do art. 77 do CP, cabível a concessão da suspensão condicional da pena, por se tratar de pena não superior a 2 (dois) anos, ré primária, circunstâncias judiciais favoráveis e não ser aplicável a substituição do art. 44 do CP
. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso parcialmente provido para conceder a suspensão condicional da pena, mantida a condenação. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25, 44, 59, 77, 129, § 2º, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, Apelação Criminal 852379-9/PR, Rel. Des. Jesus Sarrão, 1ª Câmara Criminal, j. 29/03/2012.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00129710220098140401 29499754, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 26/08/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

Ante todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para conceder a suspensão condicional da pena (
sursis
) pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições a serem fixadas pelo juízo das execuções penais, nos termos do art. 77 e seguintes do Código Penal.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 12/06/2026